Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020354-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS DENE DA SILVA ARAUJO - CPF: 048.904.351-82 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÃO POSTERIOR. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

2. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

3.
O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender ao
binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a parte reclamada ao
pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de documento em contrarrazões.
O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No caso dos autos, a documentação comprova, efetivamente, a relação contratual.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação que pode ocorrer devido à aplicação clássica das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Depreende-se, dos autos, que a juntada da documentação foi juntada em sede de contrarrazões, ou seja, na teia defensiva recursal. Ao obter a decisão desfavorável, a parte discorda da decisão e interpõe o recurso para modificá-la. No caso concreto, isso não se deu uma vez que a parte viabiliza sua pretensão nas contrarrazões, sequer se irresignando da sentença pela interposição recursal.

Por isso, não admito a juntada do documento em sede recursal.

Do mérito.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a condenação para pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais fixados na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais.

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Na mesma intelecção: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Da análise do extrato juntado na petição inicial, constata-se a presença de 1 (uma) inscrição posterior ao débito
sub judice
.
Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023